Tribunal: TJDFT
Processo: 0722152-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O recorrente pretende indenização por danos morais em razão de contrato fraudulento de empréstimo consignado, que resultaria em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Não obstante, a simples possibilidade de desconto mensal de R$ 26,87, a partir de fevereiro de 2021, no benefício previdenciário do autor, referente a empréstimo consignado por ele não contratado, por si só, não compromete a sua sobrevivência nem importa em violação a qualquer outro interesse essencial da pessoa humana, de modo que não respalda o pedido de indenização por danos morais. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. A busca pela solução administrativa, ainda que infrutífera, configura mero aborrecimento do cotidiano. Eventuais descontos indevidos, notadamente em razão do pequeno valor das parcelas, caracterizam apenas prejuízo material, o qual, caso ocorra, deverá ser restituído em dobro ao autor, conforme estabelecido na sentença não recorrida pelo réu. Ademais, sem demonstração de que a situação resultou em efetiva perda de tempo útil do consumidor, não se aplica a teoria do desvio produtivo. Desse modo, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W